Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731781-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUCE ALVES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 239008616, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702851-71.2025.8.07.0018, movido por CLAUCE ALVES DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo executado e homologou os cálculos apresentados pela exequente, nos seguintes termos: I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por CLAUCE ALVES DA SILVA, PAULO LOPES LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 238043702), sustenta, em síntese: i) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; e ii) inexigibilidade do título. Em réplica (ID 238601288), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos, bem como o pedido de sustação de levantamento de valores. II.2 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 238043702). Ante a ausência de impugnação, HOMOLOGO os cálculos de ID 230116193. Intime-se a parte exequente para apresentar cálculos atualizados, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca dos cálculos, no prazo de 10 (dez) dias, já contada a dobra legal. Intimem-se. (Grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da demanda de origem em razão da tramitação da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a qual busca desconstituir o título executivo coletivo que embasa a execução. Argumenta que o acórdão impugnado na referida Ação afronta o art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CF e o art. 21, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de contrariar a tese fixada pelo STF no Tema 864 da repercussão geral, que exige a presença cumulativa de dotação na Lei Orçamentária Anual e previsão na LDO para validade de aumento de despesa com pessoal. Argumenta que o título executivo é fundado em "coisa julgada inconstitucional", o que, em seu entendimento, torna a obrigação inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Alega, ainda, que contraria o entendimento consolidado no Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF, bem como a ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 905.357/RR, que exige, cumulativamente, dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a validade de reajustes e acréscimos de despesas com pessoal. Afirma, também, que a decisão recorrida desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF, o qual autoriza a expedição dos requisitórios apenas sobre os valores considerados incontroversos, que não é o caso dos autos. Ao final, requer a suspensão do feito de origem em razão da prejudicialidade externa referente à Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; no mérito, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, de forma a reconhecer a inexigibilidade da obrigação. Preparo não recolhido em vista da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, insta consignar que a alegação de que a decisão impugnada desconsiderou o Tema n. 28 do excelso STF não será considerada, eis que não foi submetida ao Juízo de 1o Grau na impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID origem 238043702). Superada essa questão, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0702851-71.2025.8.07.0018, movido pela agravada. A decisão rejeitou a impugnação à Execução, manteve a exigibilidade do título executivo fundado na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, que reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital 5.106/2013, e homologou os cálculos apresentados pela exequente. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) o Cumprimento de Sentença deve ser suspenso em razão da propositura da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) o título judicial exequendo é inexigível, por se tratar de "coisa julgada inconstitucional"; e (iii) a decisão recorrida desconsidera o Tema n. 864 da Repercussão Geral do excelso STF, bem como os dispositivos constitucionais e legais que regulam a criação de despesas com pessoal pelo Poder Público. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência, consistente no sobrestamento da tramitação do feito de origem. Sobreleva registrar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observo que o requerimento revela pedido de tutela provisória de urgência cautelar, pois não objetiva sobrestar os efeitos da decisão recorrida, mas, sim, acautelar a pretensão recursal. Nada obstante, considerando que ambas as medidas são espécies de tutela provisória de urgência, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 995, parágrafo único, e art. 300, caput, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela provisória de natureza cautelar. Pois bem. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, aprecio a presença de tais condições no caso em apreço. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação Rescisória em trâmite autoriza a suspensão do cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o título judicial executado é inexigível em razão de afronta à Constituição Federal, nos termos do art. 535, inciso III e §§ 5o e 7o do CPC e do Tema n. 864 do excelso STF. (i) Da possibilidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da propositura de Ação Rescisória Nos termos do art. 969 do CPC, o simples ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender os efeitos da decisão rescindenda. Para que haja o sobrestamento da eficácia do título executivo judicial, é imprescindível o deferimento de tutela provisória pelo relator da rescisória, demonstrando-se os requisitos legais para concessão da medida excepcional. No caso dos autos, embora o executado tenha alegado a existência da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, observa-se que o pedido liminar ali formulado foi expressamente indeferido. Dessa forma, inexistente decisão judicial que suspenda os efeitos do julgado rescindendo, mantém-se a exigibilidade do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença em curso. (ii) Da alegada inexigibilidade do título executivo judicial O agravante alega que o título executivo judicial é inexigível, com fundamento no art. 535, inciso III, §§ 5o e 7o, do CPC, por ter se baseado em interpretação considerada inconstitucional pelo excelso STF ao julgar o Tema n. 864 da repercussão geral. A pretensão, contudo, não merece acolhimento. De início, reproduzem-se os dispositivos legais invocados: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] (Grifo nosso). Releva destacar, ainda, a tese fixada no referido precedente: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”, conforme o art. 169, § 1o, da CF. No caso em exame, o título que fundamenta o Cumprimento de Sentença tem origem na decisão proferida na Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, a qual reconheceu o direito dos substituídos do Sindicato proponente ao reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.106/2013, bem como ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias. A referida decisão transitou em julgado em 22/6/2024. A aplicabilidade do Tema n. 864 ao caso concreto foi expressamente afastada pelo Juízo da Ação Coletiva, por meio da técnica do distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, inciso VI, do CPC. Na fundamentação, o magistrado consignou que a controvérsia dos autos envolve aumento remuneratório específico previsto em lei distrital — e não de revisão geral anual de vencimentos, que é a hipótese tratada na tese de repercussão geral. Há, portanto, decisão judicial expressa, fundamentada e já acobertada pela coisa julgada, que distingue com clareza a controvérsia dos autos da hipótese enfrentada pelo excelso STF, inviabilizando a invocação do precedente como fundamento para afastar a exigibilidade do título executivo. Para corroborar esse entendimento, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: Ementa. Processo civil. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIAL EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA (negada). INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SELIC. INOCORRÊNCIA DE ANATOCISMO. Agravo de instrumento DESprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitando os argumentos acerca da necessidade de suspensão do curso do processo, inexigibilidade do título coletivo e excesso de execução. 2. As decisões anteriores. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n.o 0032335-90.2016.8.07.0018, em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF (SAE/DF) contra o Distrito Federal. A sentença coletiva condenou o ente público a implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital n.o 5.106/2013, e a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta a decisão com relação à: (i) necessidade de suspensão do curso do processo para aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000 (prejudicial externa); (ii) (in)exigibilidade do título coletivo porque constituiria “coisa julgada inconstitucional”; (iii) fixação da metodologia de aplicação da SELIC no cálculo dos valores da condenação, discutindo-se a ocorrência de anatocismo. III. Razões de decidir 4. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC, art. 969). 5. No caso concreto, em consulta aos autos da ação rescisória (processo n.o 0735030-49.2024.8.07.0000), o pedido de tutela provisória foi expressamente negado. No ponto, não estão satisfeitos os requisitos para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda. 6. Apesar de a parte agravante fundamentar sua alegação de inexigibilidade do título em suposta “coisa julgada inconstitucional” por violação à tese definida no Tema 864 de Repercussão Geral do STF, o que se constata ao analisar o processo n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 é que este Tribunal fundamentadamente afastou tal tese, explicitando os motivos da distinção (“distinguishing”), cumprindo o requisito do art. 489, § 1o, VI do Código de Processo Civil. Tal distinção constitui fundamento da decisão de mérito, recorrível na fase de conhecimento da ação. Após o trânsito em julgado das decisões em fase de conhecimento incidem os efeitos da coisa julgada, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito (CPC, art. 502). Considerando o trânsito em julgado do título coletivo e as reiteradas manifestações deste Tribunal em que distingue o caso concreto e aquele que deu origem ao Tema 864 do STF, não cabe nova discussão em relação à matéria na presente fase de cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de infração ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 7. De outra visada, mesmo que superada tal conclusão, também não estariam presentes os requisitos da “coisa julgada inconstitucional”. O próprio Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela distinção dos casos envolvendo a revisão geral de remuneração (Tema 864 do STF) e os casos de aumento remuneratório de forma escalonada (como o previsto na Lei Distrital n.o 5.184/2013). No contexto não ocorreu aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Ausente, pois, o requisito principal para a flexibilização da coisa julgada tida como inconstitucional. Por consequência, o título coletivo permanece plenamente exigível. [...] IV. Dispositivo 12. Agravo de instrumento desprovido. [...] (Acórdão 2001682, 0701932-39.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Diante disso, não há que se falar em inexigibilidade da obrigação, sendo o título executivo judicial válido, eficaz e plenamente exequível. Não vislumbro, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal e mantenho a decisão recorrida até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator